Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709351-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI EVANDRO KLASENER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERNANI EVANDRO KLASENER, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento provisório de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravado. Em despacho de ID. Num. 33977594, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de despacho que determinou emenda à inicial. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 34367418. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do cabimento do agravo de instrumento, uma vez que a decisão combatida determinava a emenda da petição inicial. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de abril de 2022 15:33:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora